Tribunal: STF
Processo: ARE 1364231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ART. 9º – H DA LEI FEDERAL Nº 11.356/2006 QUE PREVÊ O CUSTEIO DA LOCOMOÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA, POIS DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO PARA FINS DE APLICABILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.331/2019 QUE CRIOU AO AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO AUTORAL QUE VISA A PERCEPÇÃO DE VALORES RELATIVOS A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido, porque tempestivo, sendo a parte recorrente/reclamante dispensada do recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do CPC).



    2. Pretende a parte recorrente a reforma total da decisão de piso, a fim de seja reconhecida a aplicabilidade da Lei Federal nº 11.350/2006 ao caso em tela, que determina que o ente federativo deve custear as despesas com locomoção do agente de combate às endemias/comunitário de saúde necessárias ao exercício da atividade laboral, em obediência ao princípio da legalidade, com a consequente condenação do ente público reclamado ao pagamento retroativo dos valores a título de auxílio-transporte relativos ao período de janeiro de 2018 a agosto de 2018.



    3. Examinando o caso em tela, entendo não assistir razão à parte recorrente. Explico.



    4. O art. 9º-H da Lei Federal nº 11.350/2006 prevê o seguinte: “Art. 9º-H Compete ao ente federativo ao qual o Agente Comunitário de Saúde ou o Agente de Combate às Endemias estiver vinculado fornecer ou custear a locomoção necessária para o exercício das atividades, conforme regulamento do ente federativo.”



    5. Analisando tal dispositivo legal, depreende-se que se trata de norma de eficácia limitada, possuindo aplicabilidade mediata e direta, pois depende de legislação posterior para ter eficácia.



    6. Segundo Pedro Lenza, as normas de eficácia limitada “São aquelas normas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada, ou entra em vigor (ou diante da introdução de novos preceitos por emendas à Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, §3.º), não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, precisando de norma regulamentadora infraconstitucional a ser editada pelo Poder, órgão ou autoridade competente, ou até mesmo de integração por emenda constitucional, como se observou nos termos do art. 4.º da EC n. 47/2005. São, portanto, de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, ou, segundo alguns autores, aplicabilidade diferida.” (in Direito Constitucional Esquematizado. 22ª Ed. Saraiva: São Paulo, 2018. p. 239)



    7. In casu, afere-se que somente em 2019, através da Lei Municipal nº 1.331/2019 (disponível em https://www.socorro.se.gov.br/ - acesso em 29/10/2020), é que foi regulamenta a concessão do auxílio-transporte para os servidores do município reclamado.



    8. Dessa forma, não há que se falar em ofensa princípio da legalidade, haja vista que a parte recorrente visa a percepção de valores relativos ao período anterior à vigência da norma que regulamentou a concessão do benefício pleiteado no ente público recorrido.



    9. Ademais, a Portaria nº 1.024/2015 (anexada à fls. 263/264 do processo materializado) define a forma de repasse dos recursos da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o cumprimento do piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias e do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas a sua atuação, de que tratam os art. 9º-C e 9º-D da Lei nº 11.350/2006, não estando incluído em tal repasse valores que visem custear as despesas com locomoção de tais agentes e que são objeto do art. 9º-H da lei em comento.



    10. Ademais, o deferimento do pleito autoral importaria em indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, em caso de concessão de benefício não regulamentado em lei municipal, ferindo o princípio da separação do poderes e, eventualmente, a súmula vinculante nº 37 do STF.



    11. Conclui-se, portanto, que não merece retoque a sentença fustigada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, parte final, da Lei nº 9.099/95.



    12. Por fim, dou por prequestionados os dispositivos constitucionais, legais e infralegais suscitados pelas partes nas Razões e nas Contrarrazões recursais, objetivando evitar a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento.



    13. Recurso conhecido e desprovido.



    14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, parte final, da Lei nº 9.099/95.



    (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente